Tribunal: TJDFT
Processo: 0023346-93.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0023346-93.2009.8.07.0001 RECORRENTES: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS RECORRIDA: JOANA DARQUE DA SILVA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. CONFRONTO COM TESE JURÍDICA FIXADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 661.702/DF (REPERCUSSÃO GERAL). TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. LEI DISTRITAL No 239/92. VEÍCULO DE PASSEIO. NÃO SUBSUNÇÃO. I – Publicado o acórdão paradigma, os recursos sobrestados serão novamente examinados pelo tribunal de origem, quando o acórdão recorrido divergir da orientação do Tribunal Superior (art. 1.040, II, do CPC). II – Ao julgar o mérito do RE no 661.702/DF (Tema 546), em regime de repercussão geral, o STF fixou a seguinte tese: “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. III – O veículo apreendido, por se tratar de automóvel de passeio, não possui as características para subsumir ao art. 28 da Lei Distrital n . 239/92. o IV – Embora por fundamento diverso, o acórdão não diverge da orientação veiculada em regime de repercussão geral, razão pela qual deve ser mantido em sua integralidade. V – Deu-se provimento ao recurso do autor. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.041 do CPC, asseverando que o acórdão combatido não observou a decisão do STF tomada em sede de repercussão geral – Tema 546, não havendo que se falar, no caso concreto, em nulidade do auto de infração aplicado e das sanções administrativas dele decorrentes. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria, alega ofensa aos artigos 30, inciso V, e 32, §1o, ambos da Constituição Federal, afirmando que o auto de infração, no caso, obedeceu aos limites da legislação reconhecidamente constitucional, tomada no âmbito de competência do Distrito Federal, devendo ter sua validade preservada. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022 do CPC. Já decidiu o STJ que “Inexiste afronta aos arts. 141, 489 e 1.022 do CPC quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, dentro dos limites da controvérsia, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (REsp 1897338/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 5/2/2021). Também não dá azo ao seguimento do especial a apontada violação ao artigo 1.041 do CPC. Isto porque o recurso deixou de atacar fundamento crucial do acórdão recorrido, a saber: “por considerar que o artigo 28 da Lei distrital no 239/92, alterada pela Lei no 953/95, embora constitucional, é inaplicável quando se tratar de automóvel de passeio, porquanto tal veículo não tem idoneidade para fraudar o sistema de transporte coletivo, o acórdão deu provimento ao recurso do autor para declarar a nulidade do auto de infração, daí porque não é legítimo condicionar a liberação do veículo ao pagamento de multas e demais encargos decorrentes da infração” (id 19083116, pág.7). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado impõe o desprovimento do apelo, a teor do entendimento disposto na Súmula 283 do STF, aplicável por analogia.” (AgInt no AgInt no AREsp 1580017/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 10/6/2020). Melhor sorte colhe o recurso extraordinário. Os recorrentes se desincumbiram do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral e a questão, de ordem jurídico-constitucional, encontra-se devidamente prequestionada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012